Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização de transporte, no valor R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), enquanto a recorrida exercer serviço externo com recursos próprios, bem como ao pagamento de retroativo da parcela salarial, referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da presente demanda.
2. O recorrente sustenta que, para a autora fazer jus ao pagamento da indenização de transporte, deve, primeiramente, comprovar as despesas com veículo próprio para o desempenho das funções do cargo ocupado. Ademais, em face da ausência de previsão regulamentar ou fixação de critérios para a sua concessão, descabe ao Poder Judiciário a supressão da omissão legislativa, sob pena de violar o preceito contido na Súmula Vinculante 37, do STF. Em caráter subsidiário, defende a aplicação da portaria 230 de 2006 do Distrito Federal e a suspensão do feito.
3. O cargo ocupado pela autora, ID 11859750, é regulamentado pela Lei Distrital 5.237/2013. Depreende-se de seu artigo 8o, que os agentes de vigilância ambiental em saúde executam atividades como ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, ou seja, atividades predominantemente externas.
4. A fim de dirimir a dúvida relacionada à concessão da indenização de transporte, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 e o artigo 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõem que o servidor que realiza despesas relacionadas à locomoção para a realização de serviços externos, em decorrência das atribuições do cargo que ocupa, faz jus à indenização de transporte. Por sua vez, o artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013 determina que deve ser mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo vigente à época, qual seja, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), fixado pelo Decreto Distrital 26.077 de 2005.
5. Verifica-se que a portaria 230, de 2006 do Distrito Federal, que fixou o valor da indenização de transporte em R$ 111,70, além de restringir a indenização apenas a servidores em exercício na zona rural, perdeu sua eficácia, em face da revogação expressa da Lei Distrital 3.716/ 2005 pela lei Distrital 5.237/2013.
6. Em que se pese a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 37, o Decreto Distrital 26.077, de 2005, apenas regulamentou o disposto no artigo 106, da Lei Complementar n. 840/2011.
7. Em interpretação sistematicamente a legislação, tem-se que a concessão da indenização de transporte é devida ao servidor cujas atribuições são executadas em ambientes predominantemente externos, urbanos e rurais. Assim, caracterizada a execução de tarefas em ambientes predominantemente externos, independentemente da comprovação de gastos com transporte, é devida a indenização repectiva, no valor fixo de R$ 420,00.
8. A concessão da indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 ficou assentada, inclusive, em ação coletiva tramitada neste Egrégio Tribunal (Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018.).
9. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE. Assim, não há, na hipótese, que se aguardar a publicação da ata de julgamento dos embargos ou do Acórdão que rejeitou os embargos, devendo-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária a ser utilizado.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.